Tribunal: TJMT
Processo: 1016489-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016489-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), LENNON DA SILVA GERALDO - CPF: 021.776.701-01 (AGRAVANTE), NELIA EMIKO SHINOHARA - CPF: 078.309.801-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016489-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LENNON DA SILVA GERALDO

AGRAVADO: NELIA EMIKO SHINOHARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – CAUÇÃO PRESTADA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 59, §1o DA LEI N. 8.245/1991 - ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe despejo por falta de pagamento se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016489-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LENNON DA SILVA GERALDO

AGRAVADA: NELIA EMIKO SHINOHARA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016489-20.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo, deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido a desocupação da residência localizada na rua Ponta Porã no 255, bairro Porto, Cuiabá-MT, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, com fundamento no art. 59, §1°, inciso IX, da Lei 8245/91.

O agravante alega que, juntamente com seu pai e avó, ambos falecidos, se tornaram posseiros de parte do imóvel (586 m2) há mais de vinte anos.

Aduz que em 10-7-2020 a herdeira (agravada) dessa extensa área e inventariante do espólio dos bens deixados por seus pais, proprietários, ajuizou o feito sob a arguição de inadimplemento de aluguéis desde 2013, e para isso apresentou contrato de locação fraudulento, com assinatura falsa do pai dela.

Efeito suspensivo deferido (id 53342463 - pág. 01/02).

Contraminuta no id 54689495 – pág. 01/09.

Instada a se manifestar quanto à ocorrência de prescrição, a agravada afirmou que a cobrança se refere aos últimos 03 anos, consoante dispõe o art. 206, §3o, I, do CC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016489-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LENNON DA SILVA GERALDO

AGRAVADO: NELIA EMIKO SHINOHARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada, inventariante dos bens deixados por seus pais, ajuizou a demanda sob a alegação de que em 2010 sua mãe (Nabuca Shinohara) firmou contrato de locação de imóvel com Joanildo da Guia Geraldo (pai do agravante e falecido recentemente) e, após a morte dela (locadora) em 2013, o inquilino se manteve no local sem pagar os aluguéis. Argumenta que, por se tratar de diversos herdeiros, não tomaram as providências devidas, tais como propor o rompimento do contrato, mas demonstraram a inadimplência com os aluguéis e o IPTU.

Por sua vez, o agravante sustenta que nunca houve locação, mas posse mansa e pacífica, pois está ali, juntamente com sua família, desde 1997.

O artigo 59 da Lei n. 8.245/1991 estabelece:

Art. 59.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX
– a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)

A agravada realizou o depósito judicial da caução correspondente a 03 meses de aluguel exigido pelo dispositivo acima transcrito.

Não obstante o agravante ter demonstrado que reside no local desde 2005, pois juntou contas de energia elétrica, de telefone e fotos, não foi comprovada a fraude contratual.

Além disso, a liminar possui natureza de tutela de evidência, ou seja, consiste em um direito líquido e certo do locador, desde que preenchidos os únicos requisitos que são
a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel
.

Ao proferir voto condutor no REsp 1.207.161/AL, o ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, inclusive utilizando citação doutrinária da obra do ministro Luiz Fux, do STF, esclareceu que:

“(...) Não se vislumbra, nas hipóteses do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, antecipação de tutela fundada no risco de infrutuosidade da ação de despejo, razão pela qual, com arrimo na doutrina,
entende-se que os casos a que faz alusão o mencionado dispositivo ‘são de tutela antecipada da 'evidência', porque neles se corporificam direitos líquidos e certos de o locador obter imediatamente a posse do imóvel locado
’ (...)”

Importante consignar que a urgência da medida antecipatória também se faz presente porque, a cada mês que se passa com a parte locatária no imóvel e sem pagar os aluguéis aumenta-se o débito em prejuízo dos credores, que estão tolhidos da posse direta do imóvel para nova locação e sem receber os seus frutos.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020